Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35795031, o SINDIRETA requereu a análise dos pedidos a, b, e e g de ID: 22693922: "a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JOSE ALVES RABELO, JOSE ALVES GOMES e MARIA SONARA DE OLIVEIRA MORAIS haja vista a apresentação do(s) documento(s) constante(s) do(s) ID(s) 9668044 e 968045; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; (...) e) a expedição do competente requisitório em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais deferido; (...) g) a fixação dos honorários da presente execução”. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% na decisão de ID: 17914884. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 9668044. A decisão de ID: 17479983 revogou a suspensão do processo face a sistemática em repercussão geral quanto ao tema 810/STF. Os EE n. 2009.00.2.009165-9 transitaram em julgado. A cópia do v. acórdão dos embargos foi acostada no ID: 9668044. Passo a decidir. I - HONORÁRIOS À EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) No caso, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME 2009.00.2.009165-9), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - SANEAMENTO DO FEITO (JOSÉ ALVES RABELO, JOSÉ ALVES GOMES e MARIA SONARA DE OLIVEIRA MORAIS) a) a filiação ao sindicado de classe - ID: 9668044; b) declarações de vínculo funcional - ID: 9668044, fls. 125, 126 e 128 / DF (consta notícia que o servidor JOSÉ ALVES RABELO faleceu em 9/5/2010, fl 125); c) ineditismo da demanda - ID: 9668044, fls. 145-146, 147-148 e 152-153 / PDF; d) planilhas de custeio - ID: 9668044, fls. 160-170 / PDF; e) fichas financeiras - ID: 9668047, fls. 311-357, 427-439 e 500-512 / PDF. Nesse quadro, declaro o processo saneado quanto a JOSÉ ALVES GOMES e MARIA SONARA DE OLIVEIRA MORAIS. Quanto ao servidor JOSÉ ALVES RABELO, esclareça o SINDIRETA se o citado servidor faleceu e, em caso positivo, promova a sucessão processual. Brasília, 23 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador